Tribunal: CARF
Processo: 10380.912749/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.912749/2009-74
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.970 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. DARF VINCULADO A
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. DIFERENÇA ENTRE DCTF E DIPJ.
ÔNUS PROBATÓRIO.
A DIPJ não é suficiente, por si só, para comprovação de erro no tributo
declarado em DCTF. Necessários elementos probatórios tais como livros
contábeis e fiscais para formar a convicção do julgador de que o tributo
efetivamente devido era inferior ao valor declarado em DCTF, e que o DARF a
este vinculado constitui pagamento indevido e crédito disponível para
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencida a conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto, que não conheceu do recurso.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Caio César Nader Quintela. No
mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Lívia De
Carli Germano e Amélia Wakako Morishita Yamamoto, que lhe deram provimento parcial, com
retorno à DRF. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Caio César Nader
Quintela e Andrea Duek Simantob. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto as
conselheiras Edeli Pereira Bessa e Andrea Duek Simantob.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura, Livia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal
Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.912749/2009-74
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.912749/2009-74

Relatório
Trata-se de apreciar recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte
em face do acórdão no 1001-001.168, de 10/04/2019, que por unanimidade de votos negou
provimento ao recurso voluntário, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO 2004
COMPENSAÇÃO
A DCTF constitui confissão de dívida e, assim, prevalecem os valores nela lançados. A
DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e
suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Trata-se de processo de PER/DCOMP em que o contribuinte pretende compensar
débitos com crédito oriundo de pagamento a maior de CSLL.
O despacho decisório da unidade de origem registrou o indeferimento do pleito
sob o fundamento de que o valor do suposto crédito já havia sido parcialmente alocado a outro
débito declarado pelo contribuinte e não restaria saldo disponível.
Inconformado, o contribuinte recorreu às instâncias superiores, alegando que
havia entregue a DIPJ original informando a CSLL devida pelo valor que seria correto. Todavia
esse débito fora informado incorretamente na DCTF. Diante disso, sua retificação fora
apresentada contemporaneamente à apresentação da DIPJ. Contudo, retificou a DCTF mais uma
vez posteriormente e, inadvertidamente, voltou a cometer o mesmo erro no preenchimento,
consignando o débito pelo valor originalmente declarado. Em razão do erro alegado, pleiteia que
a DIPJ deve se sobrepor às DCTFs incorretas, restando claro que teria direito ao crédito utilizado
em compensação.
A turma extraordinária do CARF, ao apreciar o litígio, confirmou a decisão
denegatória da turma julgadora de 1a instância, nos termos da ementa acima transcrita.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou recurso especial à 1a Turma
da CSRF, suscitando divergência acerca da seguinte matéria: possibilidade de comprovação de
direito creditório (pagamento a maior) com base em informações prestadas na DIPJ. Foram
indicados como paradigmas os acórdãos no 1401-003.242 e no 1402-003.780, assim ementados:
Acórdão no 1401-003.242
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO EM DIPJ. PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E
INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE.
Comprovado mediante documentação e informações da DIPJ da empresa, apresentada
antes do envio do PER/DCOMP, que os valores de apuração do IRPJ e/ou CSLL foram
recolhidos em montante superior ao efetivamente devido, há de reconhecer a existência
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.912749/2009-74

dos créditos e homologadas as compensações, mesmo não tendo sido retificada a tempo
a DCTF da empresa, em atendimento aos princípios da Verdade Material e da
Informalidade que regem o processo administrativo.
Acórdão no 1402-003.780
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004
DCOMP.
ANÁLISE
MEDIANTE
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO
DE
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DARF VINCULADO A
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. DÉBITO MENOR INFORMADO EM DIPJ
ANTES DA APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Não subsiste o ato de não-homologação de compensação que deixa de ter em conta
informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que confirmam
a existência do indébito informado na DCOMP.
Em síntese, o recorrente alega que:
- a DIPJ não só leva ao conhecimento da fiscalização as informações econômico-
fiscais, como também demonstra a regular apuração do lucro experimentado pelo contribuinte, e
os respectivos impostos e contribuições devidos;
- a DIPJ goza de presunção de veracidade, somente elidida com prova em
contrário, e nada nos autos infirma a DIPJ apresentada; e
- deve-se aplicar ao caso solução idêntica à dos paradigmas apresentados,
observado o direito de igualdade assegurado pelo art. 150, inciso II da Constituição Federal, que
veda a instituição de "tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente".
Ao final, submete o pedido de reconhecimento da existência do crédito com base
nas informações da DIPJ e a homologação da compensação pretendida.
O Presidente da Câmara recorrida deu seguimento ao recurso a partir de ambos os
paradigmas, nos termos do despacho de admissibilidade.
A Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) foi cientificada do recurso especial
interposto pelo contribuinte e do despacho que lhe deu seguimento, apresentando as seguintes
contrarrazões:
- a DCTF criada nos termos da Instrução Normativa SRF 126/1998 é instrumento
de controle e cobrança do crédito tributário, veículo hábil para inscrição na Dívida Ativa da
União dos tributos nela declarados e não recolhidos;
- os débitos declarados em DCTF constituem confissão de dívida, por isso
dispensam inclusive lançamento de ofício, para fins de inscrição em dívida ativa;
- a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ
apresenta um perfil diferente, revelando-se como mero banco de informações à disposição da
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.912749/2009-74

Receita Federal; não há no plano normativo tributário federal qualquer menção a controle de
débitos por meio das DIPJs;
- para fins de apurar eventual direito creditório alegado, o Fisco deve observar as
informações prestadas pelo contribuinte na DCTF, a qual constitui confissão de dívida, efeito
jurídico extremamente relevante para a relação Fisco-Contribuinte;
- ao tomar ciência do despacho decisório que denegou a compensação, o
contribuinte limitou-se a mencionar DIPJ e DCTFs, desacompanhadas de documentos probantes,
com o fim de garantir o direito creditório pleiteado; não foi realizado o esforço probatório
necessário; não foi apresentado nenhum Livro Contábil ou Livro Fiscal;
- o interessado teve a oportunidade de demonstrar a veracidade de suas alegações,
mas não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar o direito creditório;
- a alegação de erro deve ser comprovada com documentos hábeis e idôneos.
É o relatório
Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Preliminarmente
Cumpre esclarecer que este processo foi selecionado como paradigma em lote de
recursos repetitivos, consoante sistemática prevista no art. 47, §§ 1o a 3o, do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
Trata-se de processo relativo a PER/DCOMP que informa crédito a título de
pagamento indevido. A compensação foi denegada em razão de o pagamento em questão estar
vinculado a débito declarado em DCTF. O recurso especial do contribuinte visa discutir a
possibilidade de a análise do direito creditório tomar por base informações prestadas na DIPJ,
pois teria havido erro no valor declarado na DCTF.
De fato, os paradigmas apresentados pelo recorrente examinaram situações
semelhantes à do presente processo e ambas decisões admitiram a possibilidade de a DIPJ servir
como demonstração do tributo efetivamente devido, frente a valor divergente declarado em
DCTF.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso especial do contribuinte,
confirmando os termos do despacho de admissibilidade recursal.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.912749/2009-74

Mérito
Primeiramente, cumpre observar que a questão posta no presente processo é mais
complexa do que sugere o texto recursal. O acórdão recorrido não se concentra, pura e
simplesmente, no potencial valor probatório da DIPJ em contraponto a valor declarado em
DCTF, para fins de análise de direito creditório.
Destacam-se trechos do acórdão recorrido que bem representam a situação julgada
e o entendimento do colegiado a quo. Do relatório se extrai:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP identificado,
localizou-se pagamento relacionado conforme Quadro do citado Despacho Decisório,
mas integralmente utilizado para quitação de débitos do Contribuinte, do que não restou
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Inconformado com o indeferimento total de seu Pleito, do qual tomara ciência em
21.10.2009, fls. 08, 35, apresentou o Contribuinte Manifestação de Inconformidade em
19.11.2009, fls.09/13, 35, requerendo que fosse reconhecido o seu direito creditório e
homologada a compensação declarada, alegando em síntese:
Em 29.06.2005, o Requerente entregou a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ 2005 (cópias do recibo e ficha anexos), informando para
o quarto trimestre de 2004, Ficha 12A linha 20 IMPOSTO DE RENDA A PAGAR o
valor de 20.833,81. Ocorre que o imposto devido foi informado incorretamente na
DCTF do 4° trimestre de 2004, já que foi informado o • valor de R$ 125.596,78, valor
este pago em 3 (três) quotas, sendo a primeira em 31.01.2005, no valor de R$
41.865,59, a segunda, no mesmo valor, em 28.02.2005 e, em 31.03.2005, a terceira e
última, no valor de 41.865,60 (DARFs anexos).
Após análises e verificações, foi detectado o erro cometido e o Requerente procedeu,
em 24.06.2005, à retificação das DCTFs relativas ao 4° trimestre de 2004, e ao mês de
março de 2005, conforme cópias dos recibos e folhas anexas, informando os valores
corretos.
Porém em 23.09.2005, o Requerente teve que proceder a nova retificação da DCTF do
mês de março de 2005 para regularizar débitos relativos à COFINS e ao PIS, incorrendo
novamente em erro ao informar o IRPJ devido no 4° trimestre de 2004, bem como o
pagamento das respectivas quotas, baseando-se na DCTF original.
Essa sucessão de erros fez com que a Secretaria da Receita Federal considerasse como
imposto de renda devido no 4° trimestre de 2004 o valor de R$ 125.596,78 e não o valor
correto de R$ 20.833,81, declarado na DIPJ 2005 e, consequentemente, não
homologasse a compensação efetuada alegando a inexistência do crédito informado.
E do voto condutor se extrai:
Entendo como correta a decisão da DRJ, e peço a devida vênia para a ela aderir, com
base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do RICARF, a qual
transcrevo, parcialmente:
Enquanto a DCTF constitui confissão de dívidas tributárias e instrumento hábil
para inscrição na Dívida Ativa da União, como se viu acima, é também pacífico
que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica —DIPJ
apresenta um perfil diferente, revelando-se como mero banco de informações à
disposição da Receita Federal, para o planejamento de suas ações (...).
(...)
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.912749/2009-74

No presente caso, por ocasião da análise do PER/DCOMP , não foi confirmada
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza (DRF/FOR) a
existência do direito creditório, na quantia pleiteada pelo Interessado, porque o
valor do pagamento recolhido mediante o DARF citado estava utilizado para
quitar o débito confessado pelo próprio Contribuinte em sua DCTF entregue à
RFB.
(...)
(...) o Manifestante [Recorrente], ao tomar ciência do conteúdo resolutório,
limitou-se a mencionar DIPJ e diversas DCTFs, desacompanhadas de
documentos probantes, com o fim de garantir o direito creditório pleiteado. (...)
Vale destacar: não foi realizado o esforço probatório necessário no sentido de
demonstrar a veracidade das argumentações apresentadas; não foi apresentado
nenhum Livro Contábil ou Livro Fiscal que demonstrasse a procedência das
alegações acerca do valor do débito.
No processo administrativo que se aprecia, o que não se pode negar é que,
instaurado o contraditório, o Interessado teve a oportunidade de demonstrar a
veracidade de todas as informações acerca do direito alegado. Todavia, o fato é
que não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar o direito alegado.
Assim, entendo que não há, na Manifestação de Inconformidade em exame,
suporte material capaz de estabelecer o elo entre o conteúdo argumentativo da
Defesa e as circunstâncias fáticas que teriam levado à origem do direito
creditório alegado pelo Contribuinte.
(...) Não há nos autos prova robusta de que efetuara recolhimento a maior ou
indevido, pois não provou que o débito era originalmente inferior ao
efetivamente declarado e pago por meio de DARF.
Ademais, é de se observar que a alegação do direito perseguido,
desacompanhada de elementos probantes, capazes de evidenciar que o valor
do débito em DIPJ seria menor do que aquele efetivamente confessado em
DCTF e recolhido à época, constitui mera manifestação de vontade de o
Contribuinte alterar o valor do citado débito que constou da mencionada DM.
Por conclusão, não há provas da existência do erro material (pagamento
indevido ou a maior) no recolhimento do DARF, como pretende o
Defendente.
Assim, a Administração Fiscal está impedida de deferir o Pleito de
compensação do crédito que o Sujeito Passivo argumentou possuir contra a
Fazenda Nacional, por não possuir o alegado crédito os atributos de certeza e
liquidez (...).
(...)
(...) os eventuais erros ou equívocos somente serão desconsiderados quando a
alegação da Defesa de que teria cometido um mero equívoco for devidamente
comprovada com documentos hábeis e idôneos, sem o que descabe tal
alegação (...) (grifou-se)
A decisão recorrida enfatiza a necessidade – e a ausência nos autos – de outros
elementos de prova, nomeando-os expressamente: livros contábeis e livros fiscais.
Mas em seu recurso, o contribuinte sequer justifica essa ausência.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.912749/2009-74

Trata-se, pois, de apreciar, neste recurso especial, a insuficiência da DIPJ por si
só, desacompanhada de outros elementos de prova que poderiam, ou mesmo deveriam ter sido
apresentados pelo contribuinte.
É este o cerne da questão. Não se pode olvidar que cabe ao contribuinte o ônus de
comprovar a existência e disponibilidade do direito creditório ao pleitear a compensação, nos
termos do art. 170 do CTN, que dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
[...] (grifou-se)
Afinal, o caso concreto é de informações conflitantes prestadas pelo próprio
contribuinte em suas declarações, sendo que a DCTF é instrumento de confissão de dívida, por
expressa disposição legal.
Destaque-se que a DCTF tanto opera a confissão de dívida como a vinculação
entre os débitos declarados e o respectivo meio de quitação – pagamento ou compensação,
conforme o caso.
Na ficha “Créditos Vinculados” o declarante detalha os DARFs correspondentes
ao débito confessado (ou as declarações de compensação, quando é o caso). Significa dizer que,
no caso concreto, a DCTF em questão não só declarou o valor, como vinculou a este débito os
DARFs indicados pelo contribuinte.
De forma que a pretensão do recorrente implica a redução de débito declarado e a
desvinculação do respectivo pagamento.
Ora, a comprovação de erro no valor declarado em DCTF, a fim de que o
respectivo pagamento seja considerado indevido ou
excedente (logo passível de
restituição/compensação), demanda apresentação de documentos comprobatórios, como bem
ponderou a decisão de primeira instância, que o acórdão recorrido acompanhou.
Acrescente-se que a prova necessária não representa desafio ou dificuldade, na
medida em que nada mais é do que a escrituração contábil e fiscal, demonstrando que o IRPJ
efetivamente devido seria inferior ao originalmente declarado e recolhido. Vale dizer que a prova
necessária é documentação obrigatória por lei, dentro da esfera de controle do recorrente, e
contudo não foi trazida aos autos.
Em contrarrazões, a PGFN também destaca esse ponto, ao afirmar que “não foi
realizado o esforço probatório necessário no sentido de demonstrar a veracidade das
argumentações apresentadas; não foi apresentado nenhum Livro Contábil ou Livro Fiscal que
demonstrasse a procedência das alegações acerca do valor do débito”.
O princípio da verdade material não socorre o recorrente que não cumpre com o
ônus probatório de demonstrar, justamente, a verdade material, com os instrumentos disponíveis
e adequados. No caso presente, o recorrente pretende que o julgador “escolha” como correta a
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.912749/2009-74

informação da DIPJ, em detrimento da DCTF, com base apenas em suas afirmativas e
explicações, sem nenhuma evidência além das próprias declarações.
A questão do ônus probatório para reconhecimento de direito creditório,
especificamente no caso de divergência entre DCTF e DIPJ, foi enfrentada em decisões recentes
desta Câmara Superior. Transcrevem-se as considerações do i. Conselheiro André Mendes de
Moura, redator do voto vencedor no acórdão no 9101-004.139, em sessão de 11/04/2019:
(...) o rito da compensação segue as regras do Decreto-lei no 70.235, de 1972 (PAF),
sendo que a prova de liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado para fins de
indébito tributário é do contribuinte. Ou seja, eventuais retificações em declarações, via
de regra, devem ser acompanhadas de documentos de se mostram aptos a lastrear as
modificações informadas.
Uma vez apreciado e não satisfeito o pedido de reconhecimento de direito creditório, em
razão de divergências entre informações do PER/DCOMP e da DCTF, entendeu a
contribuinte ser suficiente a retificação da DCTF, que passou a espelhar o que foi
informado na declaração de compensação.
Ocorre que a DCTF tem efeito de confissão de dívida e constituição definitiva do
crédito tributário, conforme legislação de regência (art. 5o do Decreto-lei n.o 2.124, de
1984, e Instruções Normativas da SRF e RFB que dispõem sobre a DCTF). Os débitos
informados podem ser objeto de cobrança administrativa e, caso não liquidados, são
enviados para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU).
Nesse sentido, não basta a mera retificação da DCTF para que reste comprovada as
alterações na apuração da base de cálculo do tributo que daria origem ao crédito
pleiteado. A retificação da declaração deve estar lastreada por dados da escrita
contábil e fiscal do contribuinte e de documentação apta a lastrear os registros.
Aqui não se fala em mera formalidade, e tampouco na impossibilidade de se retificar a
DCTF. Pelo contrário. As informações encaminhadas por DCTF, declaração com efeito
de confissão de dívida, para serem retificadas, devem estar lastreadas por documentação
probatória. Não basta simplesmente retificar a DCTF para se concretizar uma alteração
na base de cálculo dos tributos. Há que se motivar, justificar, demonstrar com clareza as
razões da alteração.
(...)
Vale registrar que a DIPJ não tem natureza de confissão de dívida, sendo informativa.
Portanto, a convergência deve estar entre as informações declaradas em PER/DCOMP e
DCTF.
(...)
A decisão da DRJ esclareceu à Contribuinte, com clareza, o motivo do indeferimento:
16 Nesse contexto de informações divergentes, caberia ao interessado, além de
retificar a DCTF, acostar aos autos provas documentais (exemplo: livros
contábeis, balancetes de suspensão/redução – cód 2484, etc.), a fim de
comprovar o erro alegado, afastando dúvidas acerca da efetiva existência do
direito creditório pleiteado. As provas necessárias à comprovação do erro
alegado não foram acostadas aos autos.
E, mesmo ciente da decisão, insistiu em não apresentar documentação que pudesse dar
lastro à retificação.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.912749/2009-74

Mais uma vez reforço: não se fala em mera formalidade ou na impossibilidade de se
retificar a DCTF. O que se evidencia é que, para retificar declaração com efeito de
confissão de dívida, para alterar a base de cálculo do tributo que dá origem ao direito
creditório, após a decisão administrativa que indeferiu o pedido com base em dados da
declaração original, cabe a apresentação de documentação de suporte. (destaques no
original)
No mesmo sentido, o voto vencedor do mesmo i.Conselheiro, no acórdão no 9101-
002.766, de 06/04/2017:
Não obstante o envio de declaração retificadora, alterando o valor do tributo para um
valor a menor, o que se mostra relevante é que tal alteração implica em uma revisão
no valor do tributo confessado em DCTF.
(...)
Nesse contexto, eventual retificação dos valores antes nela informados, procedida pelo
interessado ou de ofício devem ter por fundamento os dados da escrita fiscal do
contribuinte e de documentação apta a lastrear os registros contábeis.
Ou seja, a mera apresentação de informações prestadas em DIPJ, por si só, não se
mostra suficiente para comprovar a efetiva ocorrência de erro no preenchimento do
valor do tributo confessado em DCTF.
Ademais, cumpre esclarecer que no processo de reconhecimento de direito creditório o
ônus da prova é da parte que alega ser detentora do crédito, qual seja, a Contribuinte.
Assim, eventual retificação de declaração com efeito de confissão de dívida que tenha
repercussão no crédito pleiteado deve estar acompanhada de documentação probatória,
que inclusive poderia ter sido apresentada no decorrer da fase contenciosa, nos termos
do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972 c/c os §§ 9o, 10 e 11 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996. (destaques no original)
As mesmas razões podem ser adotadas no presente caso, tendo em vista que o
recorrente não apresentou elementos probatórios necessários para formar a convicção do
julgador de que houve erro no valor declarado em DCTF.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.912749/2009-74

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Acompanhei a I. Relatora em suas conclusões quanto ao conhecimento e à
negativa de provimento ao recurso especial da Contribuinte porque identifiquei algumas
circunstâncias diferenciadas no presente caso, comparativamente com outros semelhantes já
apreciados neste Colegiado.
No que concerne ao conhecimento, em exame de admissibilidade do recurso
especial no âmbito da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento, havia admitido como paradigma no
1402-003.780, dada a alegação da Contribuinte, em sua defesa, que teria prestado informação
equivocada em DCTF, fato evidenciado depois que foi apresentada a Declaração do Imposto de
Renda (DIPJ) pertinente àquele ano. Neste cenário, estaria caracterizado o dissídio
jurisprudencial porque no referido paradigma entendeu-se que, embora não retificada a DCTF
antes da prolação do despacho decisório, a DIPJ já acusava o valor correto do indébito passível
de restituição.
Contudo, a premissa do paradigma, de minha relatoria, para validação do indébito
ali em discussão, era o fato de a DIPJ evidenciar valor inferior aos recolhidos e informados em
DCTF, circunstância que não se verifica no presente caso, dado o sujeito passivo, antes da edição
do despacho decisório de não-homologação (07/10/2009), e depois da apresentação da DIPJ
(29/06/2005), retificar a DCTF para informar débito equivalente ao recolhimento promovido no
período (23/09/2005).
O ato de não-homologação, assim, pautou-se na última informação prestada pelo
sujeito passivo, e esta circunstância é determinante para afastar as conclusões do paradigma no
1402-003.780.
Já o paradigma no 1401-003.242 está fundamentado no necessário batimento entre
as diversas declarações prestadas pelo sujeito passivo, em abordagem mais ampla e que, assim,
contempla o dissídio jurisprudencial suscitado pela Contribuinte.
Dessa forma, como entendo que apenas este paradigma legitima o conhecimento
do recurso especial, acompanho a I. Relatora apenas em suas conclusões.
No mérito, já reiterei neste Colegiado o entendimento que orienta o paradigma no
1402-003.780, inclusive declarando voto no Acórdão no 9101-004.877.
Todavia, como ressaltado na análise do conhecimento, no presente caso o
despacho decisório de não-homologação da compensação está pautado em informações prestadas
em DCTF depois da entrega da DIPJ, e ao longo do contencioso administrativo a Contribuinte
somente suscitou a prevalência da informações prestada em DIPJ, sem apresentar qualquer
documentação de suporte desta apuração, muito embora alertado, desde a decisão de 1a instância,
que não foi realizado o esforço probatório necessário no sentido de demonstrar a veracidade
das argumentações apresentadas; não foi apresentado nenhum Livro Contábil ou Livro Fiscal
que demonstrasse a procedência das alegações acerca do valor do débito.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.912749/2009-74

Neste cenário, portanto, acompanho a I. Relatora em sua conclusão de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Declaração de voto

Andréa Duek Simantob. Conselheira
Em que pese o voto proferido pela i. Relatora nos autos deste processo, conduzi
meu entendimento pelas conclusões, em razão de se tratar o caso dos autos de situação acerca da
insuficiência da DIPJ por si só, desacompanhada de outros elementos de prova que poderiam, ou
mesmo deveriam ter sido apresentados pelo contribuinte.
Afinal, o caso concreto é de informações conflitantes prestadas pelo próprio
contribuinte em suas declarações, sendo que a DCTF é instrumento de confissão de dívida, por
expressa disposição legal.
No caso presente, como bem trouxe o voto condutor em sede de Recurso Especial
do presente processo, ‘o recorrente pretende que o julgador “escolha” como correta a informação
da DIPJ, em detrimento da DCTF, com base apenas em suas afirmativas e explicações, sem
nenhuma evidência além das próprias declarações’.
Em recente julgado de minha relatoria, no acórdão 9101-004.906, cujo voto fora
proferido na sessão de 03 de junho de 2020, filiei-me ao entendimento, especificamente, naquele
caso concreto e absolutamente diferenciado, que:
(...) verifico que a interessada, ao tempo do Recurso Voluntário, trouxe demonstrativos,
além de parte do seu Livro Diário e LALUR, objetivando comprovar suas alegações,
aliada ao fato de que a DIPJ foi apresentada concomitantemente à DCOMP. (grifei)
É uma situação que vislumbro ser diferenciada e descaberia retorno à unidade de
origem para se verificar o que já se tornou causa madura, com a juntada de
documentos em que a contribuinte faz prova de que, inobstante a apresentação da
DCTF a destempo, sua DIPJ, bem como documentos comprobatórios trazem a
comprovação de que o valor consignado originariamente na sua declaração de
rendimentos era efetivamente o correto(...)(grifei)
Ora, neste caso, também, entendo ser aplicável a teoria da causa madura, eis que
de tudo que consta nos autos em análise, inexiste qualquer apresentação de documentos, o que
também me leva a concluir que não há necessidade de se retornar à unidade de origem, dado que
nem mesmo o contribuinte trouxe em seu favor, minimamente, qualquer documento de alguma
relevância, sequer no âmbito de DRJ, onde se instaurou o litígio administrativo.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.970 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.912749/2009-74

Como tenho me posicionado, em incontáveis casos, pelo retorno à unidade de
origem, quando o caso trata de retificação de DCTF, deixo claro que acompanhei a relatora pelas
conclusões, tendo em vista a teoria da causa madura, pois tanto no precedente acima citado e por
mim relatado, quanto pelo caso trazido à baila nestes autos, entendo ser aplicável o julgamento
imediato sem a necessidade de retorno. E é neste ponto que fundamento e achei por bem trazer
minha posição, destacando o precedente do caso votado na sessão de 03 de junho nesta
declaração de voto, pois são situações, apesar de opostas, que utilizei exatamente o mesmo
princípio para decidir (o da causa madura), deixando, portanto, de entender pelo retorno à
unidade de origem, como de rotina tenho proferido em votos quando se trata de pleito
compensatório e envolve apresentação de DCTF, bem como de DIPJ apresentada
simultaneamente ao PER/DCOMP ou mesmo antes dele.
Seguindo este diapasão, portanto, voto por negar provimento ao recurso do
contribuinte e com base nesta declaração de voto, acompanho a relatora pelas suas conclusões.
É o meu voto.
Andréa Duek Simantob - Conselheira

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital